Tribunal: TJDFT
Processo: 0763051-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. ATIVIDADE EXTERNA INERENTE AO CARGO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDA. VALORES LIMITADOS À DATA DA APOSENTADORIA DA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 1o JEFP do DF, que julgou improcedente o pedido. O pleito da autora, que durante a ativa pertencia aos quadros do Serviço de Limpeza Urbana – SLU, mas exercia a função de agente de vigilância ambiental junto à Secretaria de Estado da Saúde do DF, é o de implementação em seu contracheque da indenização de transporte, bem como de ressarcimento do valor desta verba no que toca aos 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação. O Juízo de origem entendeu que a autora não comprovou a realização de atividades externas mediante o uso de veículo próprio, o que retiraria seu direito ao auxílio em questão.
2. Inicialmente, destaco que os documentos juntados pela parte autora na petição de ID 20232446 não podem ser recebidos como prova nova (art. 435 do CPC), pois ausentes razões que justifiquem a omissão da sua anexação durante a fase de instrução. Deste modo, a pretensão autoral será julgada sem que tais elementos sejam levados em consideração.
3. A Lei Complementar Distrital 840/2011, em seu art. 106, determina que “o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento”.
4. Nos termos do art. 8o da Lei Distrital 5.237/13, o agente de vigilância ambiental tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças, com a realização de ações de campo e visitas domiciliares. Resta claro, portanto, que as atribuições do agente de vigilância ambiental conferem-lhe direito ao recebimento de verba indenizatória de transporte, uma vez que sua atuação é exercida predominantemente em meio externo, presunção que torna desnecessária a demonstração do efetivo uso do transporte pessoal para que a autora faça jus à verba em questão.
5. Frise-se que a recorrente juntou aos autos declaração emitida pela própria Secretaria da Saúde (ID 20231106), na qual é esclarecido que durante o período de outubro/2014 a janeiro/2018 ela efetivamente realizou atividades externas, consistentes na inspeção e tratamento de imóveis, bem como orientação de moradores em medidas protetivas e preventivas contra vetores e animais peçonhentos, o que reforça o seu direito à indenização pleiteada.
6. O simples fato de a autora não ter comprovado, tempestivamente, que possui veículo próprio e que o utilizou para o desempenho de suas atividades não é suficiente para julgar improcedente o pedido, uma vez que a LC 840/2011 não exige que a parte seja proprietário de automóvel para fazer jus ao auxílio-transporte. Em verdade, a letra da lei apenas estabelece que o servidor que fizer uso de meio próprio de locomoção terá direito ao auxílio, expressão que deve ser entendida como qualquer meio à custa do agente, seja através de veículo próprio, seja por intermédio de outros transportes privados remunerados.
7. Inexistindo expressa restrição legal, não há justificativa para afastar o direito dos servidores que não possuam veículo próprio, mas que ainda assim prestam serviço externo, ao recebimento do auxílio-transporte. A única exceção seria o fornecimento pelo Distrito Federal de transporte oficial com este fim, ônus processual do qual o recorrido não se desincumbiu.
8. Precedente: Acórdão 1108816, 07040969820178070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018, publicado no DJE: 23/7/2018. Partes: Juliana Rodrigues de Almeida Macedo versus Distrito Federal.
9. Quanto ao valor do auxílio, o art. 22, §1o, da Lei Distrital 5.237/2013 regra que, enquanto o Conselho de Políticas de Recursos Humanos do Distrito Federal não estabelecer os critérios para a concessão da indenização, fica mantido o pagamento na forma da metodologia de cálculo constante do Decreto Distrital 26.077/05 (Art. 1o Fica fixado o valor da Indenização de Transporte, a que se refere o Decreto no 13.447, de 17 de setembro de 1991, em R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) a contar de 1o de junho de 2005, e em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) a contar de 1o de outubro de 2005).
10. Deste modo, esta decisão não está promovendo a fixação de verba indenizatória à margem de previsão legal, pois a Lei Complementar Distrital 840/2011 já garante ao servidor que executa serviços externos a percepção de indenização de transporte, cujo valor mensal, desde 01/10/2005, é de R$ 420,00.
11. Há precedente neste sentido em sede de ação civil pública no âmbito do TJDFT: Acórdão 1098399, 07077803120178070018, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 4/6/2018. Partes: Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários de Saúde do DF – Sindivacs versus Distrito Federal.
12. Entretanto, a autora não faz jus à implementação do referido auxílio no seu contracheque, nem à indenização retroativa em relação a todo o período pleiteado na petição inicial, uma vez que a declaração de ID 20231106 (fls. 01 e 02) foi expressa ao delimitar o período em que ela exerceu as atividades no meio externo (outubro/2014 a janeiro/2018), e que ela já está aposentada desde o dia 01/03/2018. Ademais, incide no caso a prescrição quinquenal, de forma que o termo inicial da condenação deve ser dezembro/2014.
13. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar o Serviço de Limpeza Urbana a pagar, em favor da autora, a quantia de R$ 15.960,00, referente ao acumulado de auxílio-transporte do período de dezembro/2014 a janeiro/2018. Juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-e a partir do vencimento de cada parcela. Sem condenação em custas e honorários por ausente recorrente vencido na integralidade (art. 55 da Lei 9.099/95).